Tribunal: TJDFT
Processo: 0028900-45.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. PEDIDO DA PRÓPRIA PARTE. DESCABIDO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Rejeita-se a Preliminar de Intempestividade do recurso interposto previamente ao julgamento de Embargos de Declaração, o qual não alterou conclusão do julgamento anterior (artigo 1.024, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil). Demais, não há manifestação inequívoca de pretensão de desistência do recurso para fins do disposto no artigo 998 o Código de Processo Civil.
2. Os apelantes não podem requerer o seu próprio depoimento pessoal, pois ele visa à obtenção da confissão da parte contrária, nos termos do artigo 385, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Inexistência de cerceamento de defesa, no particular.
3. Embora indesejável a inércia da parte interessada, tenho que a exigência de ratificação da intenção manifestada pela produção de prova oral, sob pena de indeferimento da dilação probatória, revela rigoroso formalismo a comprometer a adequada prestação jurisdicional, mormente no caso em tela, em que há fatos controvertidos a serem esclarecidos pela ocasião de oitiva de testemunha, sendo o caso de admiti-la, em prestígio ao direito constitucional das partes ao Contraditório e à Ampla Defesa.
4. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.